Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727447-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA AGRAVADO: PEDRO CLAUDIO DE MOURA REIS FILHO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, considerando que o tema da suspensão da expedição dos alvarás de levantamento dos valores bloqueados foi objeto do acórdão de n.o 1217520, proferido por esta 6a Turma, em agravo anteriormente interposto pela ora recorrente, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a ausência de interesse recursal, dada a possível ocorrência da preclusão consumativa. Fica desde já advertida que a prática das condutas enumeradas no art. 774, II, III, e IV, do CPC, sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa de até 20% do valor atualizado da execução. Intime-se. . Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator